Tribunal: TJSP
Processo: 2042985-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – Decisão monocrática

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – Decisão monocrática proferida no RE comentado, aliás, que foi recentemente reconsiderada, revogando-se a medida suspensiva vigorante – Cumprimento de sentença sob análise que deve ter seu curso regular.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042985-86.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados ROSA HERNANDES CARDOSO, RONALDO RIBEIRO
CARDOSO, MILTON RIBEIRO CARDOSO, SONIA MARIA CARDOSO DE PRINCE,
ROSELI CARDOSO E OUTROS, BENTO RIBEIRO CARDOSO FILHO, ANDREIA
CARDOSO, ALESSANDRA CARDOSO, WILSON CONEGLIAN, RICHARD WILSON
CONEGLIAN,
RICHEINE
CRISTINA
CONEGLIAN,
ROBSON
WILLIAM
CONEGLIAN e BENTO RIBEIRO CARDOSO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: ROSA HERNANDES CARDOSO, RONALDO RIBEIRO CARDOSO,
MILTON RIBEIRO CARDOSO, SONIA MARIA CARDOSO DE PRINCE, ROSELI
CARDOSO E OUTROS, BENTO RIBEIRO CARDOSO FILHO, ANDREIA CARDOSO,
ALESSANDRA
CARDOSO,
WILSON
CONEGLIAN,
RICHARD
WILSON
CONEGLIAN,
RICHEINE
CRISTINA
CONEGLIAN,
ROBSON
WILLIAM
CONEGLIAN E BENTO RIBEIRO CARDOSO
VOTO no 122.588

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Suspensão do trâmite processual com fulcro no
RE no 632.212/SP Descabimento Suspensão naquele recurso
tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos
de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Econômico Collor II Decisão monocrática
proferida no RE comentado, aliás, que foi recentemente
reconsiderada, revogando-se a medida suspensiva vigorante

Cumprimento de sentença sob análise que deve ter seu curso
regular.
Recurso prejudicado.

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
indeferiu a suspensão do trâmite processual da execução.
Pugna o agravante pela suspensão do processo ante o Recurso
Extraordinário 632.212/SP.
É O RELATÓRIO

Fique registrado que aos 31 de outubro de 2018, nos autos do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Extraordinário no 632.212/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi proferida
decisão em que determinada foi a suspensão do curso de liquidações, cumprimentos de
sentença e execuções em trâmite no judiciário relativamente a expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Econômico Collor II, sendo que, ao ensejo de tal ocorrência,
prontamente, a Presidência desta Corte, conjuntamente com a Corregedoria Geral da
Justiça, e a Presidência da Seção de Direito Privado, fizeram editar Comunicado Conjunto
no 04/2018, no qual foi alertado a todos os magistrado e servidores, assim como a
advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos e ao público em geral,
que a ordem de suspensão versava tão somente aos casos que envolvessem expurgos
inflacionários decorrente do Plano Econômico Collor II.
Deste modo, inexistia motivo para que, em processos nos quais estivesse
em debate a questão mesma dos expurgos inflacionários, mas referentes a outros Planos
Econômicos, fosse ordenada, igualmente, suspensão de seu trâmite.
Aliás, não há qualquer dúvida de que o título judicial aqui sob
cumprimento, refere-se ao Plano Verão, situação simplória e de fácil verificação, a qual, de
todo modo, já seria suficiente para impedir, no caso, qualquer suspensão.
Outrossim, a própria ordem de suspensão de cumprimento de sentença
transitado em julgado, baseada na intenção de fomentar a adesão de poupadores a um
acordo que a grande maioria destes veio a repudiar em virtude de seu conteúdo àquele
grupo pouco favorável, não tem razão de ser, inexistindo na lei qualquer disposição que
autorizasse tal suspensão, ainda que genericamente, sob o frágil argumento de que a
comentada suspensão teria como objeto garantir o equilíbrio do sistema financeiro
nacional.
De toda sorte, recentemente, no último dia 09 de abril, o Ministro Gilmar
Mendes, nos mesmos autos do Recurso Extraordinário acima já indicado, houve por bem
reconsiderar sua decisão monocrática para revogar a suspensão que anteriormente
determinara.
Sendo assim, se já não existe motivação jurídica alguma para o decreto
de suspensão do trâmite do processo em questão, agora, em virtude da revogação da
medida suspensiva antes vigorante, deve voltar a ter seu regular curso o cumprimento de
sentença aqui baseado no título formado na Ação Civil Pública no
040326360-1993.8.26.0053, que teve seu trâmite pela 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, consequência esta direta da reconsideração adrede referida, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
leva a aplicar-se, na hipótese, por analogia, o disposto no § 1o, do art. 1.018, do Código de
Processo Civil.
Por ser deste modo, como adrede já consignado, não há em vigor ordem
de suspensão que pudesse ser aplicada aos autos.
Nestes termos, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator